Tribunal: TJMT
Processo: 1029156-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029156-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.199.148/0001-50 (AGRAVADO), JAIME GARCES MARTINS FILHO - CPF: 043.185.208-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
DECISÃO QUE
DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
-
ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I -
V
erifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão
que, na verdade, apenas deferiu a produção de prova oral.

II -
S
egundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolve
m
o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto,
em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente,
verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOS
É
EDUARDO PENA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 1000616-97.2019.8.11.0037, ajuizada em face de SINAL VERDE PARTICIPA
ÇÕ
ES S/A, indeferiu o pedido de produção de prova documental.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão agravada deve ser reformada, isso porque o indeferimento da produção de prova documental lhe causará prejuízos, uma vez que o resultado da lide poderá ser afetado.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INADMSSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Sob essa ótica, verifica-se que, o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à imediata recorribilidade, pelo menos no tocante à
interposição do recurso de agravo de instrumento que, como cediço, não prevê a possibilidade de insurgência contra decisão
que, na verdade, apenas deferiu a produção de prova oral.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA DECRETADA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais,
a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que decretou os efeitos da revelia não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o respectivo não conhecimento do presente agravo de instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70082984568, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em: 09-03-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE DECRETO DE REVELIA INDEFERIDO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. As únicas decisões impugnáveis mediante o manejo de agravo de instrumento são aquelas explicitadas no art. 1015 do CPC/2015. Assim, considerado que, no sistema brasileiro, não é possível que as partes criem recurso não previsto em lei, nem ampliem as hipóteses recursais, a única conclusão possível é no sentido de que a decisão que entendeu pelo indeferimento do pedido de decretação dos efeitos da revelia formulado pelo agravante não se encontra dentre as hipóteses previstas em lei, e, corolário lógico é o não conhecimento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083888651, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Guinther

Spode
, Julgado em: 18-02-2020)

Ainda, vale registrar que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024